Tribunal: TJMT
Processo: 1002029-45.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002029-45.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILE PAULA DA MACENA - CPF: 353.170.601-25 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), ITALO FALCAO QUEIROZ - CPF: 033.165.535-76 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149416025, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à devolução do valor pago pelo produto defeituoso, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
24/07/2021
, adquiriu
um celular LMK420 K52
LG
através da reclamada
Havan S.A.
,
no valor total de R
$ 1.199,90 (mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos)
.

Aduz que,

aproximadamente sete dias após a compra, o aparelho apresentou defeito na tela, razão pela qual, no dia seguinte, procurou a mencionada reclamada, tendo-lhe sido orientado de que deveria encaminhar o celular para a assistência técnica autorizada da demandada
LG Electronics Do Brasil Ltda
, o que o fez no
dia 03/08/2021
.

Afirma que, no
dia 08/10/2021
, o aparelho retornou da assistência, apresentando diversos outros problemas em alguns aplicativos, quando lhe foi informado que deveria encaminhar novamente o aparelho para a assistência técnica da demandada
LG Electronics Do Brasil Ltda
.

Assevera que decidiu não enviar o celular outra vez para o reparo, haja vista não confiar na qualidade do produto adquirido, não tendo conseguido a reposição imediata do bem e nem o reembolso.

As demandadas, em sede de contestação, argumentaram que se disponibilizaram a consertar o celular, não tendo o feito por culpa da parte autora que não levou o aparelho para a assistência técnica.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)No caso dos autos, restou demonstrado que o aparelho apresentou defeito, sendo encaminhado para a assistência técnica em 03/08/2021, contudo o aparelho teria apresentado outros defeitos, quando do seu retorno.

Considerando a vulnerabilidade objetiva do consumidor que não dispõe de conhecimentos específicos acerca das questões técnicas relacionadas à fabricação do celular, cabe às empresas fabricante e fornecedora demonstrarem a causa eficiente dos possíveis problemas que este apresente, respondendo solidariamente.

Como dito, o autor fundamenta os pedidos iniciais em existência de vício no produto adquirido, todavia, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o defeito persistiu após ser reparado e ou fornecido medida alternativa, ou ainda que tenha acionado a assistência técnica dos réus novamente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Não obstante a hipossuficiência do consumidor, a este incumbe comprovar o defeito apresentado pelo produto adquirido.

Destaque-se que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, apenas deve ser concedida quando o julgador verificar a impossibilidade ou dificuldade de sua produção pelo consumidor e havendo verossimilhança nas alegações deste.

Todavia, no caso dos autos, o requerente não trouxe aos autos sequer indício de que o defeito persistiu.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

Tratando-se a presente lide de pedido de indenização por danos morais, decorrentes de defeito de produto, deve-se observar o disposto no art. 14, da Lei 8.078/90.

O sistema de responsabilização edificado no Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade em casos de falha na prestação de serviços é analisada sob o critério objetivo, ou seja, independente da perquirição de culpa do agente causador, bastando para caracterizá-la a existência de dano e de nexo de causalidade (relação causal) entre o dano causado e o serviço defeituoso prestado. Trata-se da teoria do risco da atividade que, salvo as exceções do próprio código, rege a imputação de responsabilidades nas relações de consumo.

São requisitos indispensáveis da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre a primeira e o segundo requisito, a obrigar o causador do dano a indenizar a vítima. A inexistência de um desses requisitos afasta a responsabilidade do imputado.

Conquanto em função do artigo 14 da Lei 8.078/90 o autor estivesse desobrigado da comprovação da culpa, os danos também devem ser demonstrados.

Todavia, o autor não logrou êxito em comprovar que tenha sido submetida a situação vexatória, ou sofrido algum prejuízo moral, a autorizar a concessão da reparação indenizatória, ônus que também lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Insta salientar que o dano deve ter efetivamente ocorrido, assim como devidamente comprovado, não bastando a iminência ou risco de seu acontecimento para que seja configurado o dever de indenizar.

Assim, ausente o dano, a improcedência do pleito indenizatório referente ao dano moral é medida que se impõe
. (...)" (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o
reclamante não demonstrou
o envio do produto à assistência técnica pela segunda vez, nem trouxe aos autos qualquer laudo que comprove os defeitos alegados após o primeiro conserto,
impossibilitando a prestação do serviço pelas reclamadas, uma vez que
não procedeu ao cumprimento do disposto no art. 18, § 1º e incisos, do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA LEVOU CELULAR COM DEFEITO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. HOUVE A DEVOLUÇÃO DO APARELHO COM NOVO VÍCIO. ALEGA QUE LEVOU NOVAMENTE O PRODUTO A ASSISTÊNCIA. NEGATIVA DA RÉ DE REPARAR O VÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE NOVO VÍCIO NO APARELHO.
NEM JUNTOU OUTRO DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ARTIGO 6º, VIII, CDC. FATO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NO DIREITO ARGUIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. Recurso desprovido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos deste voto.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012456-71.2014.8.16.0130/0 - Paranavaí - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo. Julgamento: 11.07.2016).

Destaquei.

Ademais, importante consignar que o próprio autor afirmou que entrou em contrato com o representante da reclamada Havan S.A. para informar que após o primeiro conserto, o aparelho apresentou novos defeitos, tendo lhe sido disponibilizado novo reparo,
que somente não ocorreu porque o reclamante não quis
, destacando-se que, nessa ocasião,

não apresentou quaisquer provas sobre os alegados novos defeitos, impossibilitado a aferição da veracidade do seu relato.

Registre-se que faltam provas mínimas da ocorrência dos defeitos nos produtos, uma vez que não há fotos ou laudo técnico que informem a ocorrência dos mesmos.

Logo, não havendo prova mínima de que os defeitos alegados ocorreram,

bem como
demonstração de ato ilícito por parte das reclamadas, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Por fim, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar às reclamadas o dever de produzir prova negativa.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022